Tribunal: STF
Processo: HC 234788
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B, § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 165.913, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUTOS COM ANDAMENTO CONSTANTE. IMPULSO ADEQUADO. OBSTÁCULOS SUPERADOS. IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    2. Por outro lado, as alegações atinentes aos fundamentos da custódia não foram objeto de análise no acórdão atacado, o que impede seu exame diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    3. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    4. Na hipótese, o agravante foi preso, juntamente com outros 12 acusados, em 17/2/2021. Em razão da pluralidade de acusados, o Ministério Público desmembrou os fatos criminosos e acusados, oferecendo duas denúncias, de modo a possibilitar o avanço processual mais célere. 



    5. A denúncia foi recebida em 18/3/2021, sendo realizada audiência em 17/1/2022, ocasião em que foram ouvidas 5 testemunhas de acusação. Em continuação, ocorrida em 23/5/2022, foram realizadas as oitivas de outras duas testemunhas. Em 8/8/2022 foi realizada nova audiência de instrução com a conclusão da coleta das provas testemunhais. Outra audiência encontra-se designada para encerramento da instrução e interrogatório dos réus. 



    6. Verifica-se, pois, que o processo vem recebendo o impulso adequado, somente não tendo alcançado seu termo em razão da sua complexidade. Não obstante, foram adotadas medidas para superação das dificuldades, inclusive com a bifurcação da ação para lhe diminuir a complexidade. 



    7. Com efeito, a despeito dos obstáculos adicionais, ressaltados no acórdão, decorrentes do cenário de pandemia atravessado, cujos impactos em todos os ramos da sociedade foram evidentes, bem como do ataque hacker enfrentado por aquela Corte, que ensejou a paralisação temporária dos sistemas processuais, o processo encontra-se em estágio avançado da instrução processual. Outrossim, cabe notar que todos os obstáculos já foram superados, inclusive a dificuldade da coleta dos depoimentos das testemunhas de acusação, mencionado pela defesa. Não há razão, portanto, para que a prisão seja revogada. 



    8. Agravo desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, por três vezes, e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes.



    Contra a manutenção da cautelar na sentença de pronúncia, a defesa impetrou habeas corpus, porém, o Tribunal de origem denegou a ordem.



    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado. Ato contínuo, manejou agravo interno, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Alega que “a manutenção da prisão, em sentença de pronúncia, deu por mera remissão ao decreto de prisão originário que não foi devidamente fundamentado para além da gravidade abstrata do delito e dos antecedentes do paciente”. Aponta a “nulidade da decisão de manutenção da prisão dada per relationem, pois, no caso concreto, trata-se de remissão à decisão originariamente não suficientemente fundamentada”. Sustenta que “na sentença houve preponderância da versão inquisitorial do corréu Dionatha sobre a versão judicializada, ambas evidentemente contraditórias, o que revela, para fins deste Habeas Corpus, a ausência de atualidade do decreto prisional em vigor, pois fundamentado nos mesmos termos da época pré-processual”. Aduz que, “no caso concreto, tendo em vista a decisão genérica prolatada na fase pré-processual, eis que aplicável a qualquer caso, [há] violação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não bastando a mera remissão à decisão anterior” e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Liminarmente, seja revogado o decreto de prisão preventiva de Daniel Almeida da Silva, tendo em vista a falta de fundamentação e atualidade da decisão de manutenção da sua prisão, que fez remissão expressa ao decreto originário, que fora baseado em versão de corréu prestada na fase pré-processual, muito embora tenha havido retratação formal em juízo; 



    b) No Mérito, a concessão em definitivo da Ordem de Habeas Corpus, relaxando a prisão ilegal do paciente, pois não há fundamentação idônea para sua manutenção em sede de pronúncia, uma vez se trata de decisão per relationem à decisão originária, também carente de fundamentos e lastreada em depoimento de corréu, durante o Inquérito Policial e não confirmado em juízo, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 413, § 3º, do CPP; 



    c) Alternativamente, requer-se a aplicação de Medidas Cautelares Alternativas à prisão, dado o caráter provisório e provavelmente reversível da decisão de pronúncia vigente, permitindo suficientemente a continuidade da tutela Estadual sob o paciente, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Por outro lado, as alegações atinentes aos fundamentos da custódia não foram objeto de análise no acórdão atacado, o que impede seu exame diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    Note-se que a alusão, ao fim do acórdão, sobre a diferença entre gravidade de diversos delitos não consiste em exame sobre os fundamentos da prisão - que, aliás, sequer foram mencionados. 



    Portanto, plenamente aplicável o entendimento segundo o qual ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que ‘o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)’ (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019). [...]"



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “as alegações atinentes aos fundamentos da custódia não foram objeto de análise no acórdão atacado, o que impede seu exame diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente